Tribunal: CARF
Processo: 13984.001563/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento de planejamento e controle administrativo. Alterações ou prorrogações de prazos não são suficientes para efeitos de nulidades do lançamento ou para declaração de irregularidade de ato administrativo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001563/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.039 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2021
Recorrente
GERHARDT GUNTHER STREESE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
OBJETO
DA
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
OU
NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o
alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento
de planejamento e controle administrativo. Alterações ou prorrogações de
prazos não são suficientes para efeitos de nulidades do lançamento ou para
declaração de irregularidade de ato administrativo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como
não há falar em nulidade do lançamento.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de
infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento
legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando
qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001563/2009-87
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GERHARDT GUNTHER STREESE
contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela total procedência do auto de infração.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2006, exercício 2007, no total do crédito originário de R$ R$92.380,l3, acrescido de multa e
juros, e que se segundo consta do relatório fiscal e do Acórdão recorrido (e-fls. 679/692), as
infrações e os fatos narrados são os seguintes:
“omissão de rendimentos provenientes da atividade rural, no valor de
R$13.877,87. Consoante relato do fiscal autuante, o contribuinte, na qualidade
de tesoureiro da atividade rural explorada em condomínio, recebeu, em maio de
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

2006, valores no montante de R$55.51 1,48, a titulo de liberação de seguro
agrícola relativo ao sinistro das, safras de maçãs. A
atividade rural é explorada pelo interessado (25%) em condomínio com
Helfëcir- Heriberto Haut (37,5%) e Wilson Ranieri Haut (37,5%). Os valores do
seguro não foram incluídos na DIRPF nem no Livro Caixa da Atividade Rural
do Condominio Gerhardt Gunther Streese e Óuffos.
- glosa de despesas da atividade rural, no valor de R$22.236,71, que conforme
consta do TVF (fls. 437/v e 43 8), corresponde à diferença entre o valor das
despesas de custeio/investimento da atividade rural informado na DIRPF
(R$164.566,28) e o valor das despesas de custeio/investimento da atividade
rural escrituradas no Livro Caixa da, Atividade Rural, cuja parcela de 25% lhe
cabe (R$142.329,57), e refere-se à aquisição de um veículo VW Saveiro de
propriedade exclusiva do contribuinte.
- Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas
correntes mantidas junto ao SICOOB/SC CREDISERRANA (Cooperativa de
Crédito Rural do Planalto Serrano), ao BRADESCO e ao BESC, nos meses de
janeiro a dezembro de 2006, conforme detalhado às fls. 435/v e 436, no
montante de R$315.135,28, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 1.778, e seguintes, o recorrente reproduz as
mesmas razões de primeira instância, quais sejam:
i)
Preliminar de Nulidade da ação fiscal por possuir vícios no MPF, uma vez
que não houve renovação do termo no prazo estipulado pela fiscalização,
aduzindo que nunca foi intimado das prorrogações do Mandado de
procedimento fiscal;
ii)
Alega cerceamento do direito de defesa uma vez que não teve “vistas” do
processo administrativo quando um dos procuradores se dirigiu à
Delegacia da Receita Federal para esse fim;
iii)
No mérito alega que não está claro a o quantum o contribuinte deveria
recolher de imposto a título da omissão de rendimentos da atividade rural;
iv)
Quanto às glosas de despesas da atividade rural, foi lançado em referência
a aquisição de um veículo utilitários Saverio na quantia de R$ 22.236,71, e
que refere-se à proporção maior de despesas da atividades rural em relação
aos demais Condôminos, e que esse procedimento não se justificaria;
v)
Quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, o recorrente arrola uma série de alegações e
identificações das movimentações financeiras específicas que entende
devida com planilha de depósitos e registros de suas movimentações das
constatações das contas bancárias de sua titularidade autuada;
vi)
Pede perícia técnica para verificar se o fiscalizado dispunha de origem
(dinheiro em caixa) para comprovar os depósitos/créditos bancários não
comprovados especificamente, porém comprováveis com saldos de caixa;
vii)
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
PRELIMINARES
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
No que diz respeito ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF verifica-se que
essa é a ordem específica que instaura o procedimento fiscal, e que deverá ser apresentado pelos
Auditores Fiscais da Receita Federal na execução deste procedimento, nos termos do art. 2o, do
Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007 (DECRETO No 6.104, DE 30 DE ABRIL DE 2007.), in verbis:
“Art. 2o . Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil"
Eventual "falha" ou "omissão" no MPF não acarreta em nulidade do auto de
infração. Isso porque o Mandado de Procedimento fiscal é o meio pela qual a administração
Tributária se utiliza para o procedimento e controle dos atos fiscais, sendo que eventual
irregularidades na emissão, alteração, prorrogação ou ausência de elementos formais não são
causas suficientes a ensejar o cerceamento de defesa, desde que o contribuinte consiga elaborar
sua defesa, sem vícios e sem dificuldades. O que é o caso dos autos, pois interpôs defesa e
recurso, diante dos elementos que está sendo apontado como irregular.
Ainda, em análise do Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio
de sua Câmara Superior, especializada em matéria de custeio, editou, com lastro em
normas semelhantes, o Enunciado n.o 25:
Enunciado n° 25 (Resolução CRPS n° 1, de 2006, DOU 06/03/06) A notificação do
sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal
MPF não acarreta nulidade do lançamento.
Da análise dos autos não verifico ato que possa ensejar nulidades por meio de não
cumprimento de alguma formalidade do MPF, e, tampouco, por emissão de novo Mandado para
perfectibilizar o procedimento fiscal.
Os prazos estabelecidos no referido Mandado não trouxeram nenhum prejuízo
para a defesa do contribuinte. Assim, sem razão o recorrente.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
O recorrente alega que tentou obter copia do processo administrativo e não obteve
êxito, alegando que houve cerceamento do direito de defesa, em se de preliminar de nulidade.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Segundo, também, porque, o art. 60 da referida Lei, menciona que as
irregularidades, incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e teve
ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais manifestações quanto ao que foi apurado no
processo administrativo fiscal.
No que diz respeito á ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em algum
momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade de fazer
coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório. São
procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Assim, afasto as preliminares arguidas.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Foram constatadas pela fiscalização omissão de rendimentos decorrente da
atividade rural praticada pelo contribuinte, e que esse não teria discordado da acusação do valor
de R$ 13.877,97, percebida no ano-calendário autuado.
Em seu recurso o recorrente concorda com a atuação, alegando apenas o seguinte:
Efetivamente, o valor equivalente a 25% recebido da seguradora não foi
declarado porque aquela não forneceu o respectivo comprovante anual.
Porém, embora considerado como “tributável ou imposto" a importância.
de R$ 13.877,87, o Auto de Infração não é claro em quantificar quanto o
contribuinte deve de imposto, juros e multas correspondente à omissão de
receita, tornando-se impossível o recolhimento correspondente.
Assim, o recorrente confessa que não teria cumprido com a obrigação de declarar
o referido rendimento e consequentemente com a obrigação de recolher o tributo devido.
Por outro lado, não procede a alegação de que não sabe o valor preciso da referida
acusação, pois além de estar com dispositivos legais indicados, os valões estão cálculos a
informar a quantia exata, apenas faltando atualização dos juros quando da execução do presente
acordão de julgamento.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

como acréscimo (...)”1.O conceito de renda e rendimento ou a sua disponibilidade decorre da
intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelo contribuinte deve ser
oferecido como rendimento tributável, a teor do disposto nos arts. 8o da Lei no 7.713/88, e 45 do
RIR/99a à época dos fatos geradores, ou seja: no ano-calendário que foi auferida a renda.
Quanto à glosa da atividade rural, o segundo a descrição do auto de infração e
da DRJ, o contribuinte considerou como despesa de investimento da atividade rural na
DIRPF/2007 o valor relativo à aquisição de um veiculo VW Saveiro de sua propriedade
exclusiva. De acordo com o Livro Caixa da Atividade Rural do Condomínio Gerhardt Gunther
Streese e Outros a despesa da atividade rural do Condomínio foi de R$569.318,27, cabendo a
parcela de R$142.329,57 (25%) ao interessado. Entretanto, este declarou R$164.566,28' como
despesas de custeio/investimento. intimado, apresentou esclarecimentos e ficou constatado que a
diferença entre a despesa apurada no Livro Caixa e a informada na DIRPF (R$22.236,71) refere-
se à aquisição de um veiculo VW Saveiro de propriedade exclusiva do interessado.
Referente à aquisição do veículo VW Saveiro na quantia de R$22.236,7. Segundo
O Termo de Verificação Fiscal, a glosa deve-se a proporção maior de despesas da atividade rural
do fiscalizado em relação aos demais condôminos, e que segundo o recorrente que por si só não
justificaria a glosa da despesa.
Cumpre registar que conforme se verificou dos autos o veículo estaria alienado a
terceiros, e o valor ainda não teria sido integralizado, bem como também não foi lançado no
caixa do condomínio em que o recorrente faria parte, conforme inclusive posição da decisão de
primeira instância:
(...) Embora utilizado na atividade rural explorada em condomínio, o veículo
pertence juridicamente a quem o licenciou e registrou no Detran, motivo pelo
qual foi declarado exclusivamente em seu nome. A despesa de investimento não
foi lançada no Caixa do condomínio da atividade rural e, portanto, não foi
utilizada, nem por ele nem pelos demais condôminos, na proporção de suas
cotas.
Consoante 0 Contrato Particular de Convenção de Condomínio às fls. 11 a 15, e
como já relatado, os Srs. Helecir Heriberto Haut, Gerhardt Gunther Streese e
Wilson Ranieri Haut exploram atividade rural em condomínio, sendo de 37,5%,
25% e 37,5%, respectivamente, a participação de cada um.
Assim, sem razão o contribuinte quanto à glosa realizada.
O ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Acréscimo patrimonial a descoberto significa o incremento patrimonial não
lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na
fonte, apontados na declaração de rendimentos.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

O imposto de renda e acréscimo patrimonial a descoberto tem como fato gerador a
disposição de renda, conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)”
Para a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto é imperativo confrontar-se,
mensalmente, as mutações patrimoniais com os rendimentos do respectivo período, sendo
transportados para o mês seguinte os saldos positivos apurados no mês anterior, dentro de um
mesmo ano-calendário.
Segundo a acusação fiscal a infração ocorreu pelo seguinte (e-fl. 1.020):
De acordo com a apuração levada a efeito, foi verificado excesso de despesas em
relação aos rendimentos conhecidos (informados e/ou apurados). A conclusão que se
obtém é no sentido de que os gastos realizados tiveram suporte financeiro,
presumivelmente, com base em fontes tributáveis omitidas da Administração
Fazendária.
Para efeito de apuração das bases mensais sujeitas à tributação do ano-base 2002, foi
elaborada a planilha (Demonstrativo de Variação Patrimonial 975 997 a ser submetida,
por este termo, à apreciação do contribuinte, conforme intimação constante do item IV
abaixo. A referida planilha corresponde ao fluxo de caixa, tendo sido relacionadas todas
as fontes ou origens de recursos conhecidas e/ou consideradas, em contraposição aos
dispêndios ou aplicações realizadas, igualmente conhecidas. A diferença positiva entre
total das aplicações e o total das origens é considerada omissão de receitas tributáveis,
de acordo com a presunção legal decorrente da legislação aplicável (Art. 55, XIII,
RIR/99).
De certo que ao computar os valores referentes às origens, bem como às aplicações, foi
observado o regime de caixa, ou seja, foram computados nos meses do efetivo ingresso
ou da ocorrência do gasto.
Das alegações do recorrente observa-se que foram mera alegações, como por ex. o
veículo em que supostamente teria sido lançado como acréscimo no mês de dezembro para o ano
calendário de 2002 , onde o próprio recorrente confessa que adquiriu o referido veículo no ano
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

calendário de 2002, só que em janeiro, deixando de informar à fiscalização a variação
patrimonial. Alega que são mera ficções da fiscalização, sendo, contudo, que deixa de alegar
Quanto ao acréscimo patrimonial questionado pelo recorrente consta o que foi
identificado nas operações de aquisições pelo contribuinte na e-fl. 1.023.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constatou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Nesse item, a DRJ e o recorrente assim descrevem:
Alega o contribuinte que sua movimentação financeira se justifica no Livro
Caixa da Atividade Rural do condomínio, de que é administrador e tesoureiro, e
nas planilhas que anexa (1-planilha Caixa da Atividade Rural, 2-planilha
SICOOB CTA. 5.013-0, 3- planilha BESC conta. 2.862-0, 4-planilha Brades
conta. 15.541-1, 5-planilha Besc conta. 19.814 e 6-planilha Caixa Geral).
Esclarece que a planilha Caixa Geral consolida a movimentação financeira,
englobando os dados e valores das demais planilhas, e sustenta que a mesma
comprova que ele dispunha de numerário para fazer os depósitos/créditos em
conta corrente considerados não comprovados ou comprovados*parcialmente;
Prossegue o recorrente que Na planilha CAIXA GERAL consolida-se a
movimentação financeira do fiscalizado, nela englobando os dados e valores das cinco (5)
planilhas anteriores. E que conforme CAIXA GERAL comprova-se que o fiscalizado dispunha
de numerário para fazer os depósitos/créditos em conta corrente, os quais o Auditor Fiscal
considerou não comprovado ou comprovado parcialmente, registrado no Termo de Verificação
Fiscal - IRPF.
Tendo em vista que restaram injustificados, total ou parcialmente, 33 valores, no
montante de R$315.135,28, a autoridade fiscal efetuou o lançamento, e o recorrente apresentou
suas razões, de forma discriminada como assim determina a e lei. Entretanto para os itens
citados 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 43, 44, 47, 52, 53, S4, 55, 58 do IVF o recorrente
aduz que o Caixa Geral demonstra que o fiscalizado dispunha de numerário em caixa para fazer
o referido depósito.
Entretanto, ter valores suficientes para fazer juz às transações financeiras não é
prova suficiente a afastar a omissão de rendimentos por depósito bancários, faltando, portanto,
provas idôneas e concretas para o que restou mantido na autuação.
O Lançamento tem por um de seus fundamentos o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas, conforme o § 3o, do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.O conceito de renda e rendimento ou a sua disponibilidade decorre da
intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Não é demais lembrar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o,
inciso I; Lei no12.024, de 27 de agosto de 2009, art. 3o;Decreto no3.000, de 26 de março de 1999
– Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 75; Instrução Normativa SRF no15,
de 6 de fevereiro de 2001, art. 51), mencionava que era necessário que o contribuinte
apresentasse toda a documentação que serviu de base para a escrituração das despesas, bem
como, o respectivo Livro Caixa indicando as comprovações das transações financeiras havidas,
se assim fosse o caso, importando em prova idônea a ser acatada
Assim, conforme já explicado pela decisão e piso, sem razão o recorrente também
nesse aspecto.

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001563/2009-87

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação das alegações trazidas ao feito.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher a
preliminar arguida, indeferir a diligência requerida, e no mérito NEGAR PROVIMENTO,
promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital